Tribunal: STF
Processo: ARE 1602564
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal e pelo não cabimento do recurso pela alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição Federal (doc. 81).   

A recorrente refuta a incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, afirmando, em suma, que:

o v. acórdão recorrido incorreu em violação ao princípio da isonomia, ao conferir tratamento desigual a situações juridicamente idênticas: reconheceu-se o direito de uma rede de farmácias do mesmo município (no processo nº 5005879-08.2023.8.24.0080) ao funcionamento ampliado, mas negou-se esse mesmo direito à Agravante, sem qualquer justificativa razoável (doc. 87, p.9).

Argumenta, ainda, que:

não se discute a competência dos Municípios, prevista no art. 30, I, da Constituição Federal, para legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui a regulação de horários de funcionamento do comércio. O que se impugna, contudo, é o exercício arbitrário ou desproporcional dessa competência, em desacordo com normas federais e princípios constitucionais de hierarquia superior (doc. 259, pp. 9-10 — grifos no original). 
Por fim, diz que:

[e]mbora o Tribunal de origem não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.874/2019 – Lei da Liberdade Econômica, é inequívoco que a afastou em sua integralidade, ao conferir à legislação municipal prevalência sobre o direito assegurado pelo art. 3º, II da norma federal (doc. 87, p. 11 — grifos no original).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República.

Ademais, constatou-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local (Lei municipal n. 4.182/2020), o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, incidindo, assim, o óbice da Súmula  280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 81).

Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assentado no recente julgamento do ARE 1.378.976-AgR-EDv/SP, da relatoria do Ministro André Mendonça, no sentido de que ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que fixa limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela legislação municipal. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:
Direito constitucional e administrativo. Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei municipal pela qual se institui regime de escala a farmácias com restrição a número máximo de estabelecimentos e à atuação em dias e horários extraordinários. Limitação criada como forma de reserva de mercado. Ofensa à livre iniciativa, à livre concorrência e aos direitos fundamentais à saúde e à defesa do consumidor. Enunciado nº 49 da Súmula Vinculante. Inconstitucionalidade material.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre lei municipal pela qual se prevê horário de funcionamento de farmácias e drogarias e estabelece sistema de rodízio para dias e horários extraordinários, vedando a abertura de estabelecimentos do ramo que não estejam escalados no "sistema único de rodízio". II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a controvérsia se limita a uma análise de competência do ente para legislar sobre o tema e (ii) a limitação da quantidade de estabelecimentos farmacêuticos que podem estar abertos fora do horário comercial é materialmente constitucional. III. Razões de decidir 3. A análise de constitucionalidade das leis não se limita à verificação de atenção às normas delimitadoras de competência de cada ente. 4. É discutida nos autos a adequação de norma municipal em relação aos princípios fundantes da Carta da República da livre iniciativa, da livre concorrência (arts. 1º, inc. IV, e 170, inc. IV), bem como a direitos fundamentais referentes à defesa do consumidor e à saúde (arts. 5º, incs. XXXII, e 6º). 5. A previsão de sistema de revezamento de estabelecimentos farmacêuticos em horários de plantão privilegia o direito fundamental à saúde. 6. A definição de limite máximo de estabelecimentos de tal modalidade que podem estar abertos em horário extraordinário, por outro lado, vai em sentido contrário, criando injustificadas restrições para a melhor atenção ao mencionado direito fundamental, além de violar o princípio da livre concorrência. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de divergência rejeitados. Majoração de honorários. Tese de julgamento: “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal pela qual se estabelece limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela norma municipal” (pendente de publicação).

Por oportuno, destaco ainda do voto condutor do citado acórdão:

5. É conhecido o teor do enunciado nº 38 da Súmula Vinculante do STF, no qual assentada a competência do Município para fixar o funcionamento de estabelecimento comercial. O enunciado vinculante é resultado da conversão do enunciado nº 645 da Súmula deste Tribunal, tratando-se, portanto, de posicionamento há muito consolidado nesta Suprema Corte, de que a disciplina de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é assunto de interesse local e, portanto, encontra-se no âmbito da competência legislativa municipal, nos termos do art. 30, inc. I, da Constituição da República.
6. Definir ser um ente competente para legislar sobre determinado tema, entretanto, não torna toda e qualquer norma por ele redigida constitucional, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante.
7. A competência para legislar sobre determinado tema envolve o aspecto formal de constitucionalidade. No entanto, é imprescindível que na norma se observe não apenas essa configuração — sendo a competência legislativa apenas uma de suas dimensões —, mas também o conteúdo material da norma.
8. O caso trazido à análise do Judiciário na inicial, em verdade, envolve a constitucionalidade material da norma, especificamente sua conformidade com princípios fundantes da Carta da República da livre iniciativa, da livre concorrência (arts. 1º, inc. IV, e 170, inc. IV), bem como a direitos fundamentais referentes à defesa do consumidor e à saúde (arts. 5º, incs. XXXII, e 6º).
9. Na hipótese, o que se extrai do aludido regime de plantão é a limitação máxima de estabelecimentos em funcionamento em determinados dias e horários, além daqueles estabelecidos como horários comerciais regulares.
10. A interpretação mais adequada ao diploma legislativo seria aquela segundo a qual, com o objetivo de garantir o funcionamento ininterrupto de, ao menos, uma farmácia durante toda a semana, os estabelecimentos se organizassem em sistema de revezamento, garantindo que a população não ficasse desassistida em nenhum dia ou horário, ainda que os demais optassem por não funcionar fora de suas respectivas jornadas regulares.
11. Dessa forma, estaria privilegiado o direito à saúde da população, que teria à sua disposição, a qualquer dia e horário, um local apropriado para aquisição dos produtos necessários à garantia de direito fundamental de singular relevância, sem que isso inviabilizasse determinadas formas de organização de funcionamento dos estabelecimentos do ramo farmacêutico.
12. Assim como redigida, contudo, a norma municipal pode gerar intervenção perniciosa à livre iniciativa, ao consumo e à saúde, pela limitação do número de estabelecimentos à disposição dos munícipes, criando verdadeira reserva de mercado em prejuízo da população, que ficaria melhor atendida por uma quantidade maior de estabelecimentos farmacêuticos abertos para atendimento.
13. Sob o pretexto de exercer sua competência para tratar de horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, o que o Município recorrente fez foi impedir o funcionamento de mais de um estabelecimento farmacêutico em determinados horários, em clara afronta ao princípio da livre concorrência.
14. A situação se amolda, assim, àquela tratada pelo enunciado nº 49 da Súmula Vinculante desta Corte, no qual se preleciona que “ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.

Com essa mesma orientação, aponto as seguintes decisões: ARE 1.547.919/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2025; RE 1.476.571/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/3/2024; Rcl 35.075 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/10/2019; e RE 1.553.214/SC, da minha relatoria, DJe 9/6/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
 
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator